Tribunal: CARF
Processo: 10675.721648/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721648/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
JOSE NUNES DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO, DECADÊNCIA.
É regular o lançamento efetuado no prazo de cinco anos contado da data da
ocorrência do fato gerador, independentemente da ocorrência de dolo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTAS
NATIVAS. ARL. ADA.
A partir do exercício 2001, para fins de redução do valor devido de ITR,
necessária a apresentação de Ato Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos
casos de Área de Reserva Legal, Área de Floresta Nativa e Área de
Preservação Permanente, dispensando-se o ADA, neste último caso, quando a
APP restar comprovada por documentação hábil.
Para fins de exclusão da base de cálculo do tributo rural, a Área de Reserva
Legal deve estar devidamente averbada à margem da matrícula na data da
ocorrência do fato gerador.
ÁREAS DE PASTAGEM, ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIA.
Comprovada por laudo técnico, há de se acolher a dedução, da área
aproveitável, da área ocupada por benfeitorias uteis e necessárias. Já as áreas
de pastagens, para fins de sua dedução, não basta apenas sua delimitação em
laudo.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULAS CARF No 2, 34 e 108.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. .
Acolhido relatório técnico apresentado pela defesa, perde o objeto o pedido de
vistoria no local para aferição das mesmas áreas já atestadas no citado
relatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721648/2013-67
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando uma
área total de 333,13ha, uma APP de 22,93ha e uma área ocupada por benfeitorias de 2,85ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
O lançamento é relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal
do Brasil pelo número 0.701.117-2 e com o nome de Fazenda Serra Negra Taquara.
Atesta a Fiscalização que, regulamente intimado, o contribuinte apresentou
documentos, cuja análise o levou a glosar integralmente as áreas de produtos vegetais e de
reflorestamento, além de glosar o valor das culturas/pastagens/florestas, com o consequente
aumento da alíquota de cálculo do tributo, em razão da redução do grau de utilização.
Cientificado
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação em que apresentou as razões que entendia justificar a
improcedência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão ora recorrido em que considerou a
impugnação improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua
Ementa.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte José Nunes dos
Reis, em nome próprio e dos solidários (Maria Inês, Maria Aparecida, Maria Emília, Arlindo,
Hélio e Vicente), apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário cujas alegações serão
tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
Consta nos autos, ainda, outro recurso voluntário, este do solidário Arlindo Nunes
dos Reis, já incluído no recurso voluntário citado no parágrafo precedente, cujos argumentos
somente serão tratados no voto a seguir naquilo que representarem tema novo em relação ao que
já foi suscitado na primeira peça recursal.
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos O2.FJCR.1119.REP.028
É o relatório necessário.
Voto
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço dos presente Recursos Voluntários.
Inicialmente, cumpre destacar que, pela análise do Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, o lançamento fiscal limitou-se à glosa integral da área declarada como utilizada
por Produtos Vegetais e com Reflorestamento, por falta de comprovação.
Recurso voluntário apresentado por José Nunes dos Reais e Outros
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta suas
razões recursais que, basicamente, estão limitadas a alegação de erro de fato no preenchimento
da DITR da qual resultou a notificação de lançamento ora sob análise.
Sustenta que incorreu em erro ao apontar a área total das duas propriedades que
integram o imóvel em questão, 440,7ha, a qual, após aferição por Laudo elaborado por empresa
especializada, constatou-se que seria, na verdade, apenas 333,13ha.
Aduz que o Laudo citado no parágrafo precedente, ainda, dimensionou as áreas
ambientais que compõem a propriedade.
Afirma que a retificação e averbação de tais áreas está em andamento junto aos
cartórios de registro, dependendo exclusivamente de vistoria e aprovação do Instituto Estadual
de Florestas.
A partir das informações apuradas pelo Laudo supracitado, promoveu o recálculo
do tributo de devido considerando as áreas abaixo, tendo apurado valor do tributo que entende
devido de R$ 6.551,62:
• Preservação Permanente 22,93 ha
• Reserva legal 66.63 ha
• Floresta estacional 211,01 ha
• Benfeitorias 2,85 ha
• Área em pastagem 29,71 ha
• Total 333,13 ha
Sintetizadas as razões da defesa, a análise dos autos evidencia que o Relatório
Técnico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo José Lúcio de Paula Henrique, apresenta
especificidades técnicas verossímeis.
Para fins de exclusão de áreas tributáveis no cálculo do tributo rural, oportuno
destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...)
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias; (...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR; Grifou-se.
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão cristalinos,
não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento corrente
neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/00, para fins de exclusão de área tributável, em particular da APP, ARL
e AFN é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Ainda, em relação à
ARL, há de ser averbada à margem da inscrição no registros de imóveis.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor fiscal,
além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com
os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de
acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no uso de suas
atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade das
informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do
tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Por outro lado, é fato que a área total originalmente declarada é compatível com
aquela anotada no Registro Geral de Imóveis, e não há nos autos nenhuma indicação de que tal
registro já tenha sido retificado. Não obstante, não sendo este Relator capaz de afastar as
conclusões técnicas contidas no laudo apresentado e considerando que, depois de tantos anos de
tramitação do presente processo, não se justificaria a conversão do julgamento em diligência, em
particular no caso sob apreço em que a propriedade já foi, inclusive, alienada, há de se
reconhecer, portanto, em razão da verossimilhança do Relatório Técnico e do Princípio da
Verdade Material, a nova área total do imóvel de 333,13ha.
Não procede o argumento da decisão recorrida de que não se evidencia, no
presente processo, erro de fato a justificar o acolhimento da nova área total, já que é indiscutível
que errou o contribuinte ao informar uma área total diferente da que realmente se verifica na
propriedade, sendo certo que tal erro poderia ter origens diversas, seja um mero erro de
preenchimento, seja, como foi o caso, um erro contido no registro da propriedade. Ademais, não
são incomuns as alterações de áreas totais verificadas nas diversas lides tributárias que tramitam
por esta Corte, normalmente a partir de informações contidas em laudos de avaliação, até porque,
sendo o ITR um tributo incidente, também, sobre a posse e o domínio útil, há situações em que
nem mesmo há escritura de propriedade.
Por outro lado, consta dos autos Termos de Responsabilidade/Compromisso de
Averbação e Preservação de Reserva Legal, os quais não se prestam ao fim pretendido, já que
sequer foram assinados e, naturalmente, não formalizados. Ademais, o próprio Relatório Técnico
indica que tais áreas ainda seriam averbadas e, sendo assim, aplicável a Súmula Carf abaixo
transcrita.
Súmula CARF no 122
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente para reconhecimento de
isenção para ARL e APP para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema
de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação
de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
acima não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências
calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência fiscal sem
que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a
lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da
Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que,
como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma
conduta nos procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, não se
justifica a manutenção da exigência, para Áreas de Preservação Permanente, lastreada
exclusivamente na exigência de formalização do ADA, razão pela qual dou provimento parcial
ao recurso voluntário neste item para determinar o recálculo do tributo devido, considerando a
exclusão da área tributável de 22,93ha a título de Área de Preservação Permanente.
Quanto à Área Coberta por Florestas Nativas, para esta deve ser mantida a
exigência do ADA, já que não incluída na dispensa formalizada pela Representação da Fazenda
Nacional. Já a Área de Reserva Legal, esta não pode ser deduzida por falta de comprovação
tempestiva de sua averbação.
Quanto às áreas de pastagens, não foi juntado nos autos nenhuma indicação de sua
efetiva utilização para este fim, tendo o Recurso, inclusive, apontado que tal imóvel rural não
estaria sendo explorado por questões de litígio entre herdeiros.
Já a área ocupada por benfeitorias, há de ser excluída da área aproveitável pelo
valor constante do Relatório Técnico de 2,85ha.
Assim, resumindo o que foi tratado neste tema, entendo que merece reparo a
decisão recorrida e, portanto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido considerando uma área total de 333,13ha, uma APP de 22,93ha e
uma área ocupada por benfeitorias de 2,85ha.
Acolhidas como acima evidenciado as conclusões do Laudo apresentado, perde o
objeto o pleito de vistoria de propriedade, ação que, para maior transparência, não seria devida
no atual momento processual, já que é questão de prova a cargo do próprio contribuinte.
Do recurso voluntário apresentado por Arlindo Nunes dos Reis
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta suas
razões recursais.
Inexistência de dolo e decadência do direito do fisco.
Afirma o recorrente que jamais deve a intenção de fraudar o fisco e que o dolo
não restou comprovado nos autos. Afirma, ainda, que, o ITR cobrado se refere ao exercício de
2009 e que o prazo decadencial se expirou em 01/01/2014.
Tais argumentos não se sustentam. Conforme dispõe o art. 136 da Lei 5.172/66
(CTN), “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
O dolo só se mostra relevante nos a casos de lançamento por homologação, para
fins de início da contagem do prazo decadencial a partir da regra geral contida no art. 173 do
mesmo CTN e não do data da ocorrência do fato gerador, conforme a regra contida no art. 150, §
4o do marmo diploma.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

Ocorre que, conforme muito bem pontuado pela Decisão recorrida, no caso sob
apreço, o fato gerador considera-se ocorrido em 01/01/2009, tendo a Fazenda Pública até
31/12/2013 para constituir o crédito tributário pelo lançamento. Contudo, a ciência da autuação,
neste caso, ocorreu 20/08/2013, portanto, dentro do lapso legal para o lançamento, ainda que o
prazo inicial começasse a fluir a partir da ocorrência do fato gerador.
Assim, nada a prover.
Do erro de fato.
Prevalência da verdade material sobre a verdade formal.
Estes temas já foram tratados no recurso anterior.
Da mitigação do direito de ampla defesa e contraditório. Cerceamento de
defesa.
O que se discute neste tema é o indeferimento do pedido de perícia formulado na
impugnação, mas este tema, conforme dito alhures, perdeu seu objeto com o acolhimento das
informações contidas no Relatório Técnico apresentado pela defesa.
Da imposição de multa desarrazoada, desproporcional e confiscatória.
Neste item específico, acolher a pretensão do contribuinte seria extirpar a força
normativa contida no texto vigente do art. 44 da lei 9430/961, basicamente por uma suposta
mácula a Princípios constitucionais cuja aplicação não compete ao julgador administrativo.
Sobre a possibilidade deste Conselho avaliar a conformidade de preceitos legais
em vigor aos termos da Constituição Federal, trata-se de tema sobre o qual o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive,
emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e a previsão expressa da
penalidade de ofício no percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego
provimento ao recurso voluntário neste tema.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do tributo devido, considerando uma área total de 333,13ha, uma APP de 22,93ha e
uma área ocupada por benfeitorias de 2,85ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721648/2013-67

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital